Tribunal: TCU
Processo: 026.771/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Senado Federal ao Acórdão 3.077/2024-TCU-2a Câmara, que em sede de primeiros aclaratórios manteve o Acórdão 1.192/2024-TCU-2a Câmara, que provera parcialmente o Acórdão 18.136/2021-TCU-2a Câmara, pela legalidade do ato de pensão civil instituída em benefício de Odalea Sadeck Soares Rodrigues.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Senado Federal ao Acórdão 3077/2024-TCU-Segunda Câmara , que em sede de primeiros aclaratórios manteve o Acórdão 1192/2024-TCU-Segunda Câmara , que provera parcialmente o Acórdão 18136/2021-TCU-Segunda Câmara , pela legalidade do ato de pensão civil instituída em benefício de Odalea Sadeck Soares Rodrigues, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. esclarecer ao recorrente que, a teor do disposto no art. 287, § 6o, do Regimento Interno do TCU e no art. 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, embargos de declaração tão somente protelatórios serão recebidos como mera petição, sem efeito suspensivo. 9.3. informar o conteúdo desta decisão ao embargante.